Tribunal: TJES
Processo: 0003558-54.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003558-54.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELINE SILVA LISBOA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI DE ALTA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DAS CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida por genitora de recém-nascido, falecido após demora na transferência para UTI pediátrica de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a demora na transferência configura negligência estatal; e (ii) se
a
conduta gera dever de indenizar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas exige a demonstração da culpa estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo causal entre ambos, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. No caso de prestação de serviços médicos, a obrigação estatal é de meio, não de resultado, sendo imprescindível a comprovação de erro ou negligência para caracterizar o dever de indenizar.

5. O acervo probatório demonstra que a demora injustificada na transferência do recém-nascido para UTI de alta complexidade reduziu suas chances de sobrevida, configurando falha grave na prestação do serviço público.

6. O dano moral, decorrente da angústia e sofrimento da genitora diante da negligência estatal, configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7. O montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado para reparar o sofrimento experimentado, bem como para sancionar o ente público de maneira proporcional.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A demora injustificada na transferência de paciente para UTI de alta complexidade caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370 e 465.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024; STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003558-54.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELINE SILVA LISBOA CLABUNDE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(preliminar de nulidade)

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por

Eline Silva Lisboa Cla
bund
e

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público
e
Meio Ambiente
de
Guarapari
, que julgou
improcedentes os pedidos

em ação indenizatória
movida em face do
E
stado do Espírito Santo
.

Em suas razões, a
apelante
aduz preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sendo necessária a continuação da fase instrutória para investigar a correlação entre o falecimento da criança e a negligência estatal,
inclusive com realização de nova perícia por médico especialista em cardiologia e nefrologia pediátrica
.

Pois bem.
No que se refere à escolha do profissional para a realização da prova técnica, o art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia"
.

A melhor exegese do dispositivo acima orienta que a especialização formal nem sempre é obrigatória: basta que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a perícia é válida desde que o profissional possua conhecimentos técnicos adequados para a matéria em análise, vejamos:

2. O propósito recursal consiste em definir se [...] b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial.
[...]
4. O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo".
Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.
(
REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No caso em tela,
o perito
nomead
o
demonstrou possuir qualificação técnica apropriada para avaliar
as possíveis razões do agravamento d
o quadro clínico do filho da apelante
, atendendo aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Diante disso, ausente nulidade no laudo pericial.

Quanto à prova oral requerida
, entendo não haver vícios na sentença que indeferiu a
realização da
prova, porquanto, fundamentadamente, reconheceu a desnecessidade da oitiva dos médicos responsáveis pelo atendimento do infante para a resolução do caso.

Afinal, con
soante o art.
370 do CPC,
c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
devendo indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Do exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

A fim de rememorar o feito, trata-se de

ação indenizatória movida por
Eline Silva Lisboa Claudine

em face do
E
stado do Espírito Santo
, em razão de supost
a negligência
no atendimento
médic
o de seu filho
.

Narra a inicial
que
a requerente, ora apelante,

deu entrada
com seu filho de quatro meses, portador de Síndrome de Down,
no Hospital Francisco de Assis em
25/01/2018
em razão de complicações
,
tendo o menor evoluído
para
lesão renal aguda e
Síndrome de Disfunção de Múltiplos Órgãos
(SDMO)
,

com
necessidade de
transferência imediata
para unidade de terapia intensiva
(UTI) pediátrica
de alta complexidade,
para correção cirúrgica de sua cardiopatia.

Aduz que
a demora do ente público no cumprimento da obrigação – inclusive reconhecido judicialmente nos autos de n° 0001463-85.2018.8.08.0021 – contribuiu fatalmente para o agravamento
de seu quadro clínico,
resultando em quadro infeccioso grave
e falência múltipla de órgãos, vindo
a falecer em 16
/03/2018.

N
a sentença, o juízo de
origem
concluiu pela ausência de
comprovação do
nexo causal entre a conduta do ente público e os danos
morais
alegados pela requerente,
pelo qu
e

julgou
improcedentes os pedidos
iniciais
.

Em razões
recursais
, a
apelante
reitera
a negligência
na
prestação do serviço público de saúde
e r
eforça
a responsabilidade objetiva do
Município
pelos danos sofridos.

Pois bem.

Tratando-se de r
esponsabilidade civil d
as pessoas jurídicas de direito público
, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º
1
, com fundamento na teoria do risco administrativo
2
, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

De outro lado
, quando se pretende atribuir
ao Estado a
responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa
em qualquer de suas modalidades
,
para
além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Especificamente quanto às
prestações de natureza médica,

“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(
STJ,
REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Vale dizer,
tratando-se de obrigação de meio, o
médico não se responsabiliza pela efetiva ocorrência do resultado, mas
tão somente
pel
o emprego d
a

cautela e
da
diligência profissionais
esperadas
na condução do procedimento, empregando todos os meios disponíveis para obtenção do melhor resultado
ao paciente
.

No caso dos autos,
em que pese a fundamentação e
rigida em sentença, vislumbro ser hipótese de
responsabilidade do
Estado

pelos danos causados à apelante, considerando
sua manifesta negligência na prestação do serviço público
de saúde.

C
om efeito, a documentação constante dos autos –
em especial, os boletins e prontuários médicos acostad
o
s à inicial –
revela
m
a demora injustificada na
transferência
de seu filho de apenas quatro meses de idade,

portador de Síndrome de Down e cardiopatia grave,
para unidade de terapia intensiva de alta complexidade.

Apesar da natureza técnica da discussão instaurada, sendo a prova pericial de extrema relevância para a formação do convencimento do magistrado, destaco que o juiz não está vinculado ao
resultado
da perícia judicial, considerando o sistema do livre convencimento motivado eleito pelo diploma processual pátrio (art. 131 do CPC).

Sendo assim,
embora o laudo pericial tenha sido inconclusivo quanto à
causa
mortis
do
infante
, verifico que o
expert

foi categórico ao afirmar que a demora na transferência do paciente para a UTI de alta complexidade reduziu suas chances de sobrevida.

V
ejamos:

“
Como o paciente evoluiu para óbito, os indícios foram de piora progressiva do quadro clinico, porém, os elementos trazidos aos autos, não permitiram de forma isenta de dúvidas, identificar minunciosamente se houve piora, se o quadro já era muito grave no momento da internação e foi mantido até o óbito, e se houve piora, se a mesma decorreu de questões assistenciais.
[...]
Não foi possível identificar a contribuição da demora da transferência no êxito letal, porém sem dúvidas a transferência poderia aumentar a chances do infante
. [...]
O quadro evolutivo pode ter sido acompanhado em momentos diversos de
agravamentos de uma ou mais função corporal, provocando alterações das condições físicas, que não puderam ser alcançadas pelo perito, com o que foi apresentado nos autos.”

No caso
,
entendo que resta cabalmente demonstrada a

resistência
injustificada
do Estado em efetivar a t
ransferência
do infante

p
ara UTI
p
ediátrica de maior complexidade, com servi
ç
o de cardiolo
g
ia e nefrolo
gi
a –
tratamento cuja necessidade

foi reconhecida inclusive judicialmente, conforme se extrai dos autos do processo n° 0001463-85.2018.8.08.0021.

Assim, c
om
amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente os documentos m
édicos e laudo de perícia judicial
,
vislumbro

a existência de nexo causal entre
a
conduta negligente
do
Estado

e o resultado verificado, fazendo surgir o dever de reparação
pelos
danos
vivenciados pela apelante
.

Especificamente quanto ao
s
danos morais, estes emergem
à feição de um abalo extrapatrimonial inerente à situação vivida pela demandante,
considerando a demor
a
injustificada
na

transferência

de seu filho para UTI de alta complexidade
,
quando possuía apenas
quatro meses
de
vida
,

fato

por si só
capaz de gerar angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

S
endo assim, os danos morais
carece
m
de comprovação, pois
se dão

in re ipsa
, ou seja, decorre
m
da gravidade do ato ilícito em si,
considerando a natureza dos direitos fundamentais envolvidos (direito à vida e à saúde).
Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.

De outro lado,
não há nos autos juízo de certeza
acerca do nexo de causalidade direto entre o
óbito do
recém-nascido

e a
demora na prestação do serviço público de saúde
, isto é, se o falecimento
do
menor

decorreu,
de fato, da n
egligência estatal em promover sua transferência para a UTI de alta complexidade
.

Assim, embora sensível ao sofrimento dos Requerentes com a perda da gestação, tenho que não se pode imputar ao Estado do Espírito S
anto a responsabilidade pela morte do bebê,
cujas comorbidades já eram de conhecimento da genitora, considerando o diagnóstico de Síndrome de Down, cardiopatia
congênita, gastroe
nterite aguda entre outras complicações
.

Portanto, tenho que
o montante
de R$
30
.000,00 (trinta
mil reais) se mostra adequado para reparar o transtorno sofrido pela apelada, bem como suficiente para sancionar o apelante de modo eficaz, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar
o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento d
e
danos

morais no importe de
R$
30
.000,00 (trinta
mil reais),
atualizados exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Condeno o
Estado
, ainda, ao pagamento
de
honorários advocatícios
de sucumbência,
os quais

arbitro em
12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2
“Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.” (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador